Tribunal: TJMT
Processo: 1015551-67.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015551-67.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA ORTEGA KROLING - CPF: 054.467.791-93 (EMBARGANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA ORTEGA KROLING - CPF: 054.467.791-93 (EMBARGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR BENEFICIÁRIO DO FIES – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1015551-67.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

EMBARGADO:

MARIA DE FATIMA ORTEGA KROLING

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA em
face do v. acórdão desta Câmara, que, por maioria, desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante e deu provimento ao recurso da autora, ora embargada, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado.

Alega a embargante, em síntese, que o acórdão “
apresenta longo debate e discussão sobre o caso analisado nos autos, culminando pelo provimento do recurso da parte autora que entendeu pela manutenção da declaração de inexistência do débito e condenou a universidade ao pagamento do importe de R$ 5.000,00 a título de danos morais
” (sic).

Argumenta que o
decisum
é contraditório, porque
“ao longo de todas as sessões de julgamento restou comprovado e admitido por todos os Desembargadores da Câmara que a cobrança realizada pela Instituição tem a sua origem na TRAVA SISTÊMICA DO FNDE QUE DESCUMPRIU O CONTRATO DE FINANCIAMENTO PACTUADO COM A ESTUDANTE. CONTRATO ESTE QUE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO SE QUER FAZ PARTE
” (sic).

Menciona que “
A discordância com o voto divergência do eminente Desembargador José Zuquim apenas se dá devido à conclusão de possível solução ao reconhecer a conduta geradora do dano, isto é, a Desembargadora Relatora, assim como todos os pares foram uníssonos em afirmar que há uma limitação arbitrária do FNDE, divergindo em, a partir disso, considerar a dívida legítima ou não
” (sic).

Afirma que embora o FNDE tenha firmado o contrato estabelecendo o financiamento de 89,93% da semestralidade da aluna embargada, “
de forma unilateral e arbitraria, na prática, vem reduzindo esse percentual no momento de aditar o financiamento nos semestres a serem cursados pela aluna, no montante máximo de R$ 42.983,70
” (sic), que vem sendo realizadas em decorrência das novas políticas adotadas e novas regras impostas para a concessão do financiamento estudantil.

Diante disso, defende que o acórdão é contraditório ao reconhecer a existência de um valor residual não pago pelo FNDE ao aluno financiado, mas ainda assim considera os débitos inexistentes/inexigíveis. Por outro lado, anuncia que o julgamento se encontra prejudicado pelo fato do FNDE não figurar como parte do processo.

Elucida que “
a cláusula quinta do contrato de financiamento, prevê expressamente que eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES E AQUELE FINANCIADO PELO FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do financiado
” (sic).

Explica que “
o artigo 1o da Lei n.o 9.870/1999 – determina que (i) o reajuste deverá ser efetivado com base na última parcela da anuidade ou da semestralidade fixada no ano anterior e (ii) poderá ser acrescido ao valor total anual o montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio; não havendo, portanto, qualquer limitação ou mesmo indicação de qual será o índice/percentual praticados pela IES
” (sic), no entanto, a decisão é omissão quanto inobservância da aplicação dos artigos da Lei no 9.870/99.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, prequestionando dispositivos de lei (id. 64070969).

A embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 65571468).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALUNA DE MEDICINA – BENEFICIÁRIA DO FIES – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REJEITADA – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – MÉRITO – FINANCIAMENTO DE 89,83% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE REMATRÍCULA – COBRANÇA IRREGULAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESPROVIDO.

Embora o STJ no REsp n.o 1.155.684/RN, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, resolveu pela inaplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil-FIES, tem-se que a relação jurídica posta nestes autos está limitada à Instituição de Ensino e o acadêmico, de modo que, nesta situação, aplicam-se as regras do referido Códex. Precedentes desta Corte.

Verificado no caso concreto que a autora obteve financiamento de 89,83% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, o que torna devido somente a cobrança da diferença não financiada (10,17%), mostra-se vedada a cobrança de qualquer taxa adicional além da citada anteriormente.

O dano moral está suficientemente demonstrado, uma vez que a autora, em razão de cobranças que nem sequer eram devidas foi impedida de fazer a rematrícula do curso, cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social a aluna.”

A embargante defende que o acórdão é omisso e contraditório quanto à trava sistêmica imposta pelo FNDE, de forma a descumprir o contrato de financiamento estudantil, razão pela qual não pode reconhecer um saldo residual e ao mesmo tempo declarar inexistente o débito questionado.

Todavia, diferente do alegado, não há qualquer vício a ser sanado, haja vista que o julgado é claro quanto à impossibilidade de imputar a aluna (embargada) qualquer diferença de recebimento de semestralidade.

Quanto à referida disposição o
decisum
é expresso ao discorrer que “
Ocorre que, a provável discussão acerca de “trava sistêmica” atribuída ao FNDE não pode ser oposta ao aluno, principalmente porque o Fundo não figura como parte neste processo. O mesmo argumento também cabe aos temas suscitados pela recorrente sobre a negativa de vigência ao art. 1o da Lei no. 9.870/199, que trata sobre o reajuste do valor da mensalidade; sobre a afronta à autonomia universitária para fixar os valores das mensalidades e sobre o princípio da isonomia, porquanto nenhum deles diz respeito à relação havida entre a instituição educacional e o aluno
”.

Além disso, a embargante aduziu, ainda, acerca de suposta omissão no julgado no tocante à análise da cláusula quinta do contrato firmado com a aluna, o que não ocorreu.

Isso porque só se justifica a aplicação da referida cláusula nas hipóteses de o financiado não ter efetuado o pagamento com recursos próprios que lhe competia, o que não é o caso, posto que a embargada chegou a efetuar, inclusive, pagamentos além do valor determinado nos aditamentos.

O mesmo ocorre com a aventada prejudicialidade do recurso, sob a simplória alegação de que o FNDE não integrou a lide, circunstância essa que foi fundamentadamente rechaçada no acórdão hostilizado por esta Relatora, e também pelos 2o, 3o e 4o Vogais.

Assim, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever
o julgado, cujo desfecho lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POR RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESCONTOS NAS MENSALIDADES PARA ESTUDANTES COM FINANCIAMENTO FIES – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– EMBARGOS REJEITADOS. O artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes e o inciso II desse dispositivo determina ser da re a incumbencia de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Malgrado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ha necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial, pelo consumidor.
Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso
.”
(N.U 1000079-89.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020